Tribunal: TJDFT
Processo: 0733411-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. VIA INADEQUADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
2. O precedente firmado em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o, do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085).
3. A Resolução 4790 de 2020 do BACEN garante ao tomador de empréstimo o direito de revogar a autorização de descontos em sua conta que se opera de pleno direito apenas em casos de não reconhecimento da autorização.
4. Havendo uma pretensão resistida da instituição financeira para alteração da forma de pagamento legitimamente pactuada, há a necessidade de propositura de demanda judicial que constituirá a revogação da autorização.
5. O mutuário não está isento do pagamento das parcelas após o pedido de revogação, sendo legítimos os descontos realizados até o reconhecimento judicial da revogação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.